Tribunal: CARF
Processo: 10920.721942/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721942/2015-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.405 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
MOACYR ROGÉRIO SENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 461/471, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF, de fls. 448/453, que não deu provimento à Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, não homologando pedido de restituição de imposto de renda apresentado por meio
de PER/DCOMP.
Trata-se do PER/DCOMP no 42949.18120.300713.2.2.04-3043, transmitida em
30.07.2013, no qual o contribuinte apresentou pedido de restituição do valor de R$ 437.648,00,
relativamente ao recolhimento em DARF (código 6015) dos valores de R$ 74.384,63 (pago em
30/12/2010) e R$ 363.263,37 (pago em 28/01/2011).
Conforme Despacho Decisório de fl. 426/428 (PDF 424/426), o pedido de
restituição foi indeferido, pois “não existe pagamento indevido ou a maior alegado pelo
contribuinte, pois conforme consta no Auto de Infração – IRPF, lavrado em 03/11/2015 na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721942/2015-91
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

DRF/Joinville/SC, foi apurado saldo a pagar em valor superior ao que pleiteia neste processo.
(...) Assim, tendo em vista não se tratarem de valores pagos indevidamente ou a maior de acordo
com os documentos ora analisados, orienta-se o contribuinte a proceder a elaboração de
DCOMP (Declaração de Compensação), a fim de amortizar parte do débito constituído no
referido Auto de Infração -IRPF (processo no 10920.724030/2015-71).”
Considerando que este processo se encontra apenso ao processo no
10920.724030/2015-71, adoto parte do seu relatório para descrever a fiscalização:
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 421/430, o RECORRENTE
apresentou o pedido de restituição no 42949.18120.300713.2.2.04-3043, solicitando a
devolução do imposto de renda pago indevidamente a maior através de DARF (código
de recolhimento 6015) nos valores de R$ 74.384,63 (pago em 30/12/2010) e R$
363.263,37 (pago em 28/01/2011), em razão da suposta apuração de prejuízo fiscal nas
alienações de ações no mercado de renda variável.
Em decorrência deste pedido de restituição, a fiscalização solicitou a apresentação dos
comprovantes referentes às compras e vendas realizadas na Bolsa de Valores.
Ademais, em análise à declaração de rendimentos do exercício de 2011, constatou um
acréscimo patrimonial a descoberto no montante de R$ 2.798.048,07. Assim, o
RECORRENTE foi intimado para comprovar a existência de rendimentos tributáveis,
isentos ou não tributáveis aptos a justificar o acréscimo patrimonial.
Em sua resposta sobre o prejuízo nas alienações de ações no mercado de renda variável
(fls. 14/292), o contribuinte apresentou cópias dos documentos (notas de corretagem,
etc.) e de planilha contendo a apuração de ganho/prejuízo relativamente à venda das
ações no mercado de renda variável (fls. 18/20). No entanto, alegou que possuía parte
das ações da empresa WEG S.A. desde a década de 60, assim o ganho de capital era
isento nos termos do Decreto-Lei no 1.510/1976. Elaborou planilha onde segregou a
parcela isenta de cada venda (fls. 22/23).
Quando da resposta à intimação acerca do acréscimo patrimonial a descoberto (fls.
295/404), também acompanhada de diversas notas de corretagem, o RECORRENTE
alegou que (i) houve valor de Ganho de Capital compensado por prejuízos, que não
foram somados aos Rendimentos Tributados Exclusivamente na Fonte, mas que
constantes das Fichas de Apuração de Ganho de Capital; (ii) apurou ganho de capital
exonerado pelo Decreto-Lei n° 1.510 de 1976, porém não o informou no campo dos
rendimentos isentos.
Por sua vez, a fiscalização entendeu que a isenção outorgada pelo Decreto-Lei no
1.510/1976 foi revogada pelo art. 58 da Lei no 7.713/1988, antes, portanto, da
ocorrência do fato gerador da alienação das ações da WEG, que ocorreram nos meses de
novembro e dezembro de 2010.
Desta forma, adotando-se a planilha trazida pelo contribuinte, que contém os
ganhos/prejuízos e o cálculo do imposto de renda (com algumas alterações realizadas
pela fiscalização e não considerando a exoneração dos valores dos ganhos alegada pelo
contribuinte), a autoridade fiscal elaborou as planilhas ANEXO I e ANEXO II, que
demonstram, respectivamente: (i) os ganhos e prejuízos fiscais apurados pelo
RECORRENTE no período de 19/5/2008 a 21/12/2010 e (ii) a apuração dos valores de
imposto de renda oriundo do ganho líquido apurado nos meses de novembro e
dezembro de 2010.
Com relação ao valor de R$ 437.648,00, a fiscalização reconheceu a existência de
espontaneidade no recolhimento efetuado pelo RECORRENTE, e sugeriu que fosse
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

apresentada a DCOMP, para compensar parte do débito objeto do lançamento ora
analisado.
As datas de apuração e os valores objetos deste lançamento estão sintetizados na tabela
abaixo reproduzida:

Consequentemente, com relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização
constatou a sua inexistência após a cópia dos documentos trazidos pelo contribuinte,
pois observou que os valores dos ganhos líquidos obtidos no mercado de renda variável
nos meses de 11 e 12/2010 não foram informados na declaração de rendimentos do
exercício de 2011, ano-calendário 2010.

Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte, então, apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
432/441 (PDF 430/439) em 29/12/2015. Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela
DRJ em Brasília/DF das razões apresentadas em manifestação de inconformidade, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Depois da ciência do indeferimento do pedido, o Contribuinte apresenta Manifestação
de Inconformidade às fls. 432/441. Solicita prioridade na tramitação destes autos, com
fulcro no Estatuto do Idoso e no artigo 69-A da Lei no 9.784/1999.
Alega que o Auto de Infração lavrado nos autos do processo administrativo no
10920.724030/2015-71 “resta impugnado, pois além de diversas nulidades, não se
sustenta em seus elementos meritórios”.
Recorre ao inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal, aos artigos 116, 117 e
178 do Código Tributário Nacional, à Súmula no 544 do STF, à Lei de Introdução ao
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

Código Civil, à doutrina, a decisões administrativas para alegar isenção do imposto de
renda sobre o ganho de capital decorrente da alienação de sua participação societária
(ações) no mercado de renda variável.
Entende que tem direito adquirido ao benefício da isenção em destaque, nos termos do
artigo 4o, alínea d, do Decreto-Lei no 1.510/1976. Pontua que as ações alienadas, as
quais possuía por mais de 5 anos (condição atingida na vigência do referido Decreto),
estão enquadradas na categoria de “Bens Exonerados do Pagamento de Imposto de
Renda Sobre Ganho de Capital”.
Requer seja reformado o Despacho Decisório, em julgamento concomitante à
Impugnação ao Auto de Infração constituído nos autos do Processo Administrativo no
10920.724030/2015-71, restituindo os valores de IRPF com as devidas atualizações.”

Da Decisão da DRJ
A DRJ em Brasília/DF julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o despacho decisório que não homologou a restituição pleiteada, na decisão assim
emendada (fls. 448/453 – PDF 446/451):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Somente o sujeito passivo, que efetuar pagamento de tributo indevido ou em valor
maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, tem direito à restituição
do montante recolhido ou apurado nessas condições.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, pode ser revogada ou modificada
a qualquer tempo, sem que gere direito adquirido ao contribuinte. As vendas de ações
efetuadas por pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estão sujeitas ao imposto de
renda sobre o lucro auferido, ainda que, na data da alienação, a participação societária já
conte com mais de cinco anos no domínio do alienante. Inaplicável a isenção contida no
artigo. 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976, por se encontrar revogada no momento da
ocorrência do fato gerador.
CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, cientificado do Acórdão da DRJ em 30/06/2016, conforme faz
prova o AR de fl. 459 (PDF 457), apresentou o recurso voluntário de fls. 461/471 (PDF 459/469)
em 15/07/2016.
Em suas razões, praticamente reiterou as alegações de mérito apresentadas em
sede de manifestação de inconformidade, requerendo preliminarmente a prioridade na tramitação
do processo, tendo em vista que o requerente é pessoa com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.
No mérito, recorre ao inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal, aos
artigos 116, 117 e 178 do Código Tributário Nacional, à Súmula no 544 do STF, à Lei de
Introdução ao Código Civil, à doutrina, a decisões administrativas para alegar isenção do
imposto de renda sobre o ganho de capital decorrente da alienação de sua participação societária
(ações) no mercado de renda variável.
Ademais, nota-se que em diversas passagens do recurso, o contribuinte rebate
questões acerca processo administrativo no 10920.724030/2015-71, em que foi apurado crédito
tributário no valor total de R$ 3.605.464,50 em desfavor do RECORRENTE.

Da Decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, convertendo o julgamento em
diligência
Na oportunidade que apreciou a celeuma, esta egrégia Turma entendeu por
determinar a conversão do julgamento em diligência, pelo fato do presente processo estar
completamente ligado ao outro processo de no 10920.724030/2015-71, tornando-se dependentes
um do outro, conforme Resolução de fls. 474/479 (PDF 472/477), da qual fui o Relator, nos
seguintes termos:
“Ora, a motivação para a negativa da restituição pleiteada pelo RECORRENTE foi,
unicamente, o crédito tributário objeto do processo no 10920.724030/2015-71, que teve
origem após análise da documentação apresentada pelo contribuinte no processo que
tratava de sua PER/DCOMP.
Note que, em nenhum momento, o despacho decisório trata do art. 4o, alínea “d”, do
Decreto Lei n° 1.510/76 e a possibilidade de sua aplicação ao caso.
Apesar de não ter acesso aos autos do referido processo no 10920.724030/2015-71, da
leitura do voto condutor proferido no acórdão da DRJ, ora recorrido, é possível observar
que o auto de infração objeto do processo no 10920.724030/2015-71 corresponde à
“‘Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos – Operações Comuns, Mercado à Vista de
Ações” - períodos de apuração novembro e dezembro d ”. Ou seja, é justamente o
período de pagamento dos valores objeto de pedido de restituição no presente caso (cujo
recolhimento foi realizado por meio de dois DARF, em 30/12/2010 e 28/01/2011).
Tais indícios apontam para o fato de que o objeto do processo no 10920.724030/2015-71
é o lançamento suplementar de crédito da IRPF decorrente de ganho de capital auferido
com a venda das ações, em razão da suposta apuração equivocada pelo RECORRENTE.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

Assim, a despeito da falta de uma informação precisa, constata-se que a autoridade
lançadora deixou para apreciar e discutir naquele processo toda a matéria envolvendo o
pagamento do IRPF decorrente do ganho de capital nos períodos de novembro e
dezembro de 2010, inclusive eventual isenção pleiteada pelo RECORRENTE.”
Por essa e demais razões, este Relator entendeu – e fui acompanhado pela Turma
– pela falta de informações no presente processo, o que tornou impossível realizar o julgamento
com segurança, como exposto em trecho do voto colacionado abaixo:
“A falta de informações nestes autos é tamanha que torna até impossível realizar o
julgamento com segurança. Neste sentido, entendo que o presente feito deve ser
anexado ao processo no 10920.724030/2015-71, onde estão sendo discutidas as questões
envolvendo a isenção ou não do ganho de capital auferido pelo contribuinte em
novembro e dezembro de 2010, além de tratar de outras questões mais específicas
acerca do cálculo do imposto eventualmente devido e que deixou de ser recolhido
(como custo de aquisição, parcela eventualmente não isenta, etc.).
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o
presente processo seja apensado aos autos do processo no 10920.724030/2015-71, haja
vista a estreita dependência entre ambos, tanto que a motivação do despacho decisório
para a negativa do pleito do RECORRENTE foi, unicamente, a existência do
mencionado processo.
Portanto, a unidade preparadora deve promover a vinculação de ambos os processos e o
devido acompanhamento, de forma que somente retornem ao CARF quando
devidamente instruídos.”
Sendo assim, este processo foi apensado ao de no 10920.724030/2015-71, que
aguardava julgamento pela DRJ de origem. Após conclusão do julgamento, ambos os processos
foram enviados para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

DA NOVA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Reflexo do direito adquirido à isenção de IRPF em alienação de participação societária
Conforme pontuado no relatório fiscal, o cerne do recurso voluntário apresentado
pelo RECORRENTE é defender que ele faz jus a restituição pleiteada, na medida em que
inexistiria qualquer ganho de capital tributável no processo no 10920.724030/2015-71, em razão
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

da isenção outorgada pelo Decreto-Lei no 1.510/1976 no ganho de capital incidente sobre a
alienação das ações da WEG.
Sobre o tema, entendo ser relevante transcrever o voto proferido no processo
principal (10920.724030/2015-71), apreciado em conjunto com este caso pois submetido à
mesma sessão de julgamento:
O Decreto-Lei 1.510/76, ao passo que incluía a operação de alienação de
participações societárias no rol de fatos geradores do IRPF em seu artigo 1o, listava as
situações em que tal imposto não incidiria já no art. 4o. Dentre estas últimas hipóteses,
estava incluído o caso de alienação ocorrida após decorrido o período de 05 (cinco) anos
entre a aquisição ou subscrição e a efetivação da venda.
“Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula “H” da declaração
de rendimentos.
(...)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
Estes dispositivos, contudo, foram revogados com a promulgação da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, a qual determina a tributação pelo imposto de renda de
“rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989”.
Com isto, surgiu o questionamento se o contribuinte que já havia cumprido os
requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei no 1.510/76 faria jus a manutenção da isenção.
Neste sentido, entendo que já havendo a contribuinte atendido o requisito objetivo
estabelecido para a concessão da isenção, é certo que possui o direito adquirido para fazer
gozo desta quando entender melhor para si, independente da superveniência de Lei que
revogue tal benefício. É que a própria Constituição Federal de 1988, em nome da
segurança jurídica, impediu a modificação de direito adquirido por lei posterior, mais
precisamente no artigo 5o, inciso XXXVI. Confira-se:
“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;”
A possibilidade de aplicação de uma norma mesmo após a sua revogação, dá-se o
nome de “ultratividade”. Sobre a ultratividade em matéria de direito adquirido, vale
destacar a lição do professor Roque Antônio Carraza (Curso de direito constitucional
tributário. São Paulo: Malheiros, 1999, 13a ed., p. 555.), oportunidade em que o
doutrinador demonstra com clareza a impossibilidade de lei posterior suprimir direito
adquirido:
“Em remate, convém assinalarmos que o direito adquirido e o ato jurídico perfeito mais
do que imunes ao efeito retroativo da lei nova, impedem que esta, de algum modo, os
desconstitua.
(...)
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

“Neste sentido, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito asseguram a
ultratividade da lei velha, que continuará a disciplinar as situações que sob sua
égide se consumara, mesmo depois da entrada em vigor da lei nova. Tudo em
homenagem ao princípio da segurança jurídica.” (grifos acrescidos)
Em se tratando diretamente de matéria tributária, mais especificamente com
relação às isenções, o direito adquirido é disciplinado pelo Código Tributário Nacional –
CTN. De acordo com o art. 178 deste código, as isenções podem ser revogadas ou
modificadas por lei, exceto quando estas forem concedidas mediantes determinados
requisitos ou condições, as chamadas isenções condicionadas.
“Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104.”
Depreende-se, a partir da leitura deste dispositivo, que o contribuinte passa a ter
direito adquirido a uma isenção condicionada a partir do momento em que cumpre as
exigências legais para tanto. Além de que, como demonstrado anteriormente, esse direito
não se esvazia com a eventual revogação póstera da norma concedente do referido
benefício.
O doutrinador Aurélio Pitanga Seixas (Teoria Geral das Isenções Tributárias, Rio
de Janeiro: Forense, 1999, 2 ed, p. 164) demonstra possuir o mesmo entendimento acerca
da interpretação do art. 178 do CTN quando leciona sobre o direito adquirido nas
hipóteses de isenção condicionada:
“No plano normativo, como já visto, toda e qualquer norma jurídica pode ser revogada,
em qualquer tempo, mesmo que contenha um prazo certo de vigência.
Não pode, nem existe qualquer dispositivo constitucional neste sentido, vedando a um
legislador de uma determinada legislatura, revogar normas isencionais instituídas em
legislações anteriores.
Portanto, a lei, a norma isencional, pode ser revogada, sempre e a qualquer tempo.
Como já foi examinado em capítulo anterior, se a pessoa isenta já cumpriu os
requisitos e exigências fixados na norma isencional, passa a ter direito adquirido
ao gozo do favor fiscal, cuja duração dependerá do tributo e do eventual prazo
concedido pelo legislador.” (grifos acrescidos)
Ademais, entendo que a condição imposta para o gozo da isenção de IRPF no caso
em análise – a manutenção das ações no patrimônio do contribuinte por cinco anos – é
dotada de onerosidade.
É que a conservação da propriedade de ações por um prazo de cinco anos configura
uma condição onerosa, vez que se tratam de bens negociáveis cujo valor sofre com as
inflexões e intempéries do mercado. Além disso, estava implícito no ditame normativo do
Decreto-Lei 1.510/76 que, para usufruir da isenção, deveria o contribuinte renunciar a
qualquer oportunidade de negociação das cotas nos cinco anos subsequentes a sua
aquisição ou subscrição. Ele deveria privar-se, então, de obter lucro imediato e certo caso
optasse por desfrutar de um benefício maior – a alienação isenta de IRPF – porém incerta.
É nesse exato sentido que se posiciona o ilustre doutrinador José Souto Maior
Borges (Teoria Geral da Isenção Tributária. São Paulo: Malheiros, 2006, 2a ed, p. 79 e
80):
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

“Ao contrário, nas isenções condicionais, a lei estabelece as condições e os requisitos
para a sua concessão. Tais condições e requisitos ordinariamente exigem do titular da
isenção, como pondera Carlos Maximiliano, esforço dispendioso, obra cara,
imobilização de capitais próprios ou tomados a juros.
Se nessas circunstâncias fosse juridicamente possível a cessão de plano da fruição
do benefício fiscal, restabelecido total ou parcialmente, o ônus da tributação,
ninguém arriscaria a seu futuro financeiro; ninguém acudiria aos acenos do
Estado, através da legislação de incentivos fiscais, particularmente em matéria de
isenções. A qualquer tempo, poder-se- ia dar a ruptura do equilíbrio financeiro do
investimento privado, com a superveniência da lei revogadora.” (grifos acrescidos)
Outrossim, mostra-se necessário ressaltar que a jurisprudência dos tribunais
superiores demonstra a concordância destes com o entendimento de que há a
configuração de direito adquirido às isenções condicionadas. O Egrégio Supremo
Tribunal Federal – STF, inclusive, editou a súmula no 544, na qual posicionou-se
expressamente pela configuração de direito adquirido:
“Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas.”
Doutro lado, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui inúmeras decisões no
sentido de considerar isentas de tributação pelo imposto de renda operações de alienação
de participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-Lei 1.510/76, mesmo que a
transação tenha ocorrido após a entrada em vigor da Lei no 7.1713/88.
Esse posicionamento, vale ressaltar, foi reafirmado em recente decisão do STJ,
datada de 02 de maio de 2017, proferida nos autos do Agravo Interno no Recurso
Especial 1.647.630/SP. Confira-se, abaixo, esta decisão bem como decisões análogas:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO.
DECRETO-LEI
N.
1.510/76.
NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA REVOGAÇÃO.
TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO TITULAR ANTERIOR DO
BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO ATRELADA À TITULARIDADE
DAS AÇÕES POR CINCO ANOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - O acórdão adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a
isenção de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n.
1.510/76, pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo art.
58 da Lei n. 7.713/88, desde que já implementada a condição da isenção antes da
revogação, não sendo, ainda, transmissível ao sucessor do titular anterior o direito ao
benefício.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da
Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-
se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
V - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1647630 SP 2017/0003422-0. Relatora: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento, 02/05/2017, Data dePublicação: 10/05/2017) –
Grifos acrescidos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DERENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI N.1.510/1976.
- A Primeira Seção do STJ fixou o entendimento de que é isento do Imposto de Renda o
ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após 5 (cinco) anos da
respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei n. 7.713/1988,
conforme previsão do Decreto-Lei n. 1.510/1976.Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no Ag: 1425917 AL 2011/0196692-6, Relator: Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, Data de Julgamento:01/12/2011, Data de Publicação: DJe 07/12/2011)

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
AÇÕESSOCIETÁRIAS. ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-
LEI1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO
AOBENEFÍCIO FISCAL.
1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido de
isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias,
isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988,
tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a
revogação.
2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, d, do Decreto-Lei1.510/76) concede isenção
de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de
ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a
alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da
participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa.
3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei.
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe:
"Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente
suprimidas".
4. Em minuciosa leitura do art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o
referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido
por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da
subscrição ou da aquisição da participação societária.
5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de
Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito
adquirido ao benefício fiscal.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida
pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital
decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição,
ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do
Decreto-Lei 1.510/1976.7. Agravo Regimental não provido.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1137701 RS 2009/0082320-7. Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação: DJe
08/09/2011)
Por fim, cumpre demonstrar que este próprio Conselho Administrativo de Recursos
– CARF possui acórdãos que reconhecem o direito adquirido à isenção requerida pelo
RECORRENTE:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS. A
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI
1510/76
DIREITO
ADQUIRIDO
A
ALIENAÇÃO
SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7.713/88).
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Recurso Provido
(CARF. Acórdão n. 2102-002.967 no Processo n. 16048.000047/2008-22. Relatora:
ALICE GRECCHI, Data da Sessão: 13/05/2014)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000, 2001
IRPF - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI 1510/76 - DIREITO ADQUIRIDO A ALIENAÇÃO SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7713/88)
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Recurso provido.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

(CARF – Acórdão n. 2202-002.468 no Processo n. 11831.002650/2001-12. Relator:
ANTONIO LOPO MARTINEZ)
Ademais, importante ressaltar que tal matéria foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o,
da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Neste sentido, há uma orientação da PGFN, em favor do contribuinte detentor de
quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88, de que o
mesmo possui direito adquirido à isenção do imposto de renda quando da alienação de
sua participação societária. A informação acima também indica como deve ser feita essa
comprovação/apuração da aquisição das ações e cumprimento do prazo exigido para
isenção; ademais, evidencia que ainda existe uma discussão acerca das ações bonificadas.
Assim, para faz jus a isenção o RECORRENTE deve comprovar que as
participações societárias por ele alienadas nos meses de novembro e dezembro de 2010
atendiam aos requisitos da isenção fiscal do Decreto-Lei no 1.510/76 antes de sua
revogação pela Lei n° 7.713/88. Em outras palavras, somente fazem jus à isenção aquelas
ações que permaneceram 05 anos no patrimônio do contribuinte durante a vigência do art.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

4o, alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76, o que reduz o caso somente à participação
societária adquirida até o ano de 1983.
Para comprovar suas alegações, o RECORRENTE junta aos autos suas declarações
de bens dos anos de 1976 a 2007 (fls. 27/129). Analisando tais documentos, constata-se
que na declaração de bens relativa ao ano-calendário de 1983 (exercício 1984), o
RECORRENTE declarou possuir 20.707.416 de ações da WEG S/A em 31/12/1983 (fls.
99), conforme abaixo reproduzido:

Em 31/12/1988 a situação era a seguinte (fl. 85):

É possível verificar que houve uma aparente redução das ações. Porém, não foi isso
que ocorreu, haja vista que entre as declarações dos exercícios 1986 (fl. 94) e 1987 (fl.
91), e também entre os exercícios 1988 (fl. 88) e 1989 (fl. 85), ocorreu uma troca de
moeda corrente no país. Nota-se que o valor dos bens foi dividido por 1000 entre as
mencionadas declarações, apesar de o número de ações apenas crescer.
Logo, quando da revogação do Decreto-Lei 1.510/76, parte das ações do
RECORRENTE já havia cumprido a condição exigida para o benefício de isenção: a
manutenção das cotas de participação societária em seu patrimônio pelo período de cinco
anos. Isso porque, sua posição acionária em dezembro/1983 era um saldo positivo de
20.707.416 ações da WEG, sendo também possível notar que ao menos uma parte dessas
ações permaneceu em seu patrimônio até dezembro/1988 (não há nos autos a declaração
do exercício 1985/ano-calendário 1984, razão pela qual não é possível verificar se
ocorreu uma venda de ações no período).
Portanto, dita participação foi adquirida antes de 31/12/1983, enquanto a lei
revogadora só foi publicada em 23/12/1988, com vigência a partir de 1o de janeiro de
1989; ou seja, para as ações adquiridas até 31/12/1983 foi cumprido o requisito de
permanecer com as ações por 5 anos. As demais ações adquiridas após 31/12/1983 não
fazem jus à isenção do Decreto-Lei 1.510/76. É que, conforme adiante exposto, as ações
adquiridas após 31/12/1983 não cumpriram o requisito para gozo da isenção antes da
revogação do art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei 1.510/76.
Neste sentido, referida participação societária está isenta do ganho de capital.
Ocorre que, ao analisar de forma cuidadosa a planilha trazida pelo RECORRENTE
acerca da venda das ações da WEG (fls. 22/23), é possível identificar que o contribuinte
apenas trata que 76,95% do ganho seria isento. Contudo, s.m.j., este não é o melhor modo
de apartar a venda de ações adquiridas antes de 31/12/1983 e aquelas adquiridas após esta
data. Não é por este método que se deve apurar o estoque e a venda de ações.
Para controlar o estoque de ações do contribuinte, adota-se a regra contábil do
“primeiro a entrar, primeiro a sair” (PEPS), de forma que as primeiras ações vendidas são
sempre as mais antigas. Deste modo, todas as operações de venda de ações da WEG
informadas após 31/12/1983 devem reduzir o saldo positivo de ações isentas, pois estas
são as mais antigas no estoque no contribuinte. Não fosse isso, todas as vendas do
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

contribuinte contemplariam eternamente uma parte isenta, o que não é o método
adequado para controle do estoque de ações.
Com isso, deve ser dado provimento ao recurso do contribuinte para reconhecer a
isenção das ações adquiridas até 31/12/1983. Assim, a autoridade fiscal deve refazer a
planilha de “Apuração do ganho/prejuízo na venda de ações no mercado de renda
variável” (fls. 476/479), pois os ganhos isentos decorrentes das vendas das ações isentas
da WEG não devem impactar no prejuízo acumulado.
Somente assim será possível identificar se as ações da WEG vendidas em
novembro e dezembro de 2010 (objeto deste lançamento) eram ainda parte das ações
isentas. Ademais, também será possível verificar se há saldo de prejuízo acumulado
suficiente para compensar os ganhos tributáveis experimentados em novembro e
dezembro de 2010.
Esclareça-se que, após a nova apuração do ganho de capital, na eventual existência
de ganho de capital tributável nos meses de novembro e dezembro de 2010 (mesmo após
o reconhecimento da isenção e do cálculo do novo prejuízo acumulado), este valor
remanescente deve ser compensado com o valor espontaneamente pago pelo contribuinte
de R$ 74.384,63 e R$ 363.263,37 (objeto do pedido de restituição apenso – processo no
10920.721942/2015-91), pois, conforme já decidiu a DRJ neste processo, tratam-se de
impostos já recolhidos espontaneamente e devem ser computados para compensar os
valores lançados.
Observa-se do voto acima que, de fato, assiste razão o RECORRENTE ao afirmar
que possuía direito adquirido à isenção outorgada pelo Decreto-Lei no 1.510/1976; contudo,
conforme exposto no voto proferido no processo principal, tal isenção é aplicável somente às
ações da WEG adquiridas até 31/12/1983, por ter sido cumprido o requisito de permanecer com
as ações por 5 anos para gozo da isenção antes da revogação do art. 4o, alínea “d”, do Decreto-
Lei 1.510/76. As demais ações adquiridas após 31/12/1983 não fazem jus à isenção do Decreto-
Lei 1.510/76.
Ou seja, no processo principal (no 10920.724030/2015-71) foi determinada a
reelaboração da planilha de “Apuração do ganho/prejuízo na venda de ações no mercado de
renda variável” (fls. 476/479 do processo apenso) considerando as ações isentas do ganho de
capital e o recálculo do prejuízo acumulado no período, já que os ganhos isentos decorrentes das
vendas das ações isentas da WEG ao longo do tempo não devem impactar no prejuízo
acumulado.
Ademais, quando do julgamento do processo no 10920.724030/2015-71, a DRJ de
origem autorizou a compensação do crédito tributário lançado no referido processo com os
valores de R$ 74.384,63 e R$ 363.263,37 (objeto deste pedido de restituição), por se tratar de
impostos já recolhidos espontaneamente. Tanto que o lançamento naqueles autos foi recalculado
da seguinte forma:
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

Ou seja, é indubitável que a análise acerca de eventual valor a ser restituído
pleiteado nestes autos (ainda que parcial) depende da nova apuração do ganho de capital residual
relativo às vendas de ações efetuadas em novembro e dezembro de 2010, conforme decidido nos
autos do processo no 10920.724030/2015-71.
Assim, este processo (reflexo/apenso) deve acompanhar a conclusão do processo
principal.
Portanto, entendo que o presente processo deve ser baixado em diligência e
retornar para esta Turma após a autoridade fiscal realizar, nos autos do processo principal (no
10920.724030/2015-71), a nova apuração do ganho de capital e do prejuízo acumulado no
período após o reconhecimento da isenção das ações da WEG adquiridas até 31/12/1983
(conforme decidido no processo principal), cuja cópia deve ser anexada a estes autos.
Somente assim será possível verificar se os valores pleiteados nestes autos foram
abatidos (ainda que parcialmente) de eventual crédito tributário remanescente após a nova
apuração, ou se eles devem ser restituídos ao recorrente

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos das razões acima expostas, para que este processo (reflexo)
acompanhe a conclusão determinada nos autos do processo no 10920.724030/2015-71 a fim de
ser possível analisar o direito à restituição pleiteada.
Neste sentido, colaciono o que restou decidido no processo principal (no
10920.724030/2015-71):
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, nos termos das razões acima expostas, para reconhecer isenta do ganho de
capital a participação societária adquirida até 31/12/1983, por cumprir o requisito
estabelecido pelo art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei 1.510/76, antes de sua revogação.
Nestes termos, a unidade preparadora deve refazer a planilha de “Apuração do
ganho/prejuízo na venda de ações no mercado de renda variável” (fls. 476/479) a fim de
excluir do ganho de capital objeto deste lançamento as ações isentas e, além disso,
compensar o ganho tributável remanescente com o novo prejuízo acumulado a ser
apurado pela mesma planilha a ser refeita (já que os ganhos isentos decorrentes das
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 2201-000.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

vendas das ações isentas da WEG ao longo do tempo não devem impactar no prejuízo
acumulado).
Por fim, o ganho de capital tributável remanescente nos meses de novembro e
dezembro de 2010 (após o reconhecimento da isenção e do cálculo do novo prejuízo
acumulado) deve ser compensado com o valor espontaneamente pago pelo contribuinte
de R$ 74.384,63 e R$ 363.263,37 (objeto do pedido de restituição apenso – processo no
10920.721942/2015-91), pois, conforme já decidiu a DRJ, estes valores são impostos já
recolhidos espontaneamente e devem ser computados para compensar os valores
lançados.
Ou seja, após a nova elaboração da planilha de “Apuração do ganho/prejuízo na
venda de ações no mercado de renda variável” (fls. 476/479 do processo apenso) com as
instruções acima, e da compensação com os valores espontaneamente pagos pelo contribuinte de
R$ 74.384,63 e R$ 363.263,37, a cópia desta nova apuração do crédito tributário objeto do
processo no 10920.724030/2015-71 deve ser anexada a este processo e os autos devem retornar a
esta Turma julgadora para análise quanto aos pedido de restituição deste processo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital